Tribunal: TJPA
Processo: 0000611-65.2009.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000611-65.2009.8.14.0100

APELANTE: MARCIO ALESSANDRO OLIVEIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: JULIO DE OLIVEIRA BASTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS. NOVO JULGAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. DECOTE DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES PELOS JURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba/PA, que condenou o réu à pena de 08 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia, em preliminar, a anulação do julgamento, aduzindo que houve nulidade na quesitação. No mérito, pugna pela realização de novo julgamento, aduzindo que a sentença foi contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de lesão corporal, alegando a ocorrência de desistência voluntária. Não sendo o caso, requer o decote da qualificadora do “recurso que dificultou a defesa da vítima”. Por fim, pleiteia a retificação da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão:

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o quesito relativo à tentativa de homicídio apresenta vício; (ii) se a sentença condenatória está dissociada dos elementos de provas constantes dos autos; (iii) determinar se o acolhimento das teses de desclassificação delitiva ou de desistência voluntária afronta a soberania do Tribunal do Júri; (iv) verificar se a fração de diminuição de pena relativa ao crime tentado está em consonância com o entendimento jurisprudencial.

III.Razões de decidir

1. No âmbito do Tribunal do Júri, vigora o princípio constitucional da soberania dos veredictos. E em respeito ao referido princípio, as decisões do Conselho de Sentença somente podem ser cassadas quando se revelarem manifestamente contrárias às provas constantes dos autos do processo.

2.

O
Conselho de
Sentença acolheu a tese que lhe convenceu, no caso, a acusatória, que encontra suporte nos elementos de colhidos na fase de investigação e reprisados em juízo.

3.
O convencimento dos jurados alicerçado em tese apresentada em plenário, que encontra respaldo no conjunto fático-probatório, o controle do mérito do veredito resta inviabilizado, uma vez que não se trata de contrariedade às provas, mas acolhimento da tese que melhor lhes convenceram.

4.
Por incompatibilidade lógica com a condenação por crime de homicídio tentado, as teses defensivas de desclassificação para o delito de lesão corporal e o reconhecimento da desistência voluntária restam implicitamente rechaçadas.

5. Além disso, em respeito ao limite imposto pela soberania dos veredictos, esta Corte não pode realizar extensa valoração das provas e decidir de forma contrária ao Conselho de Sentença, mormente porque a condenação está amparada nos elementos probatórios presentes nos autos.

6. A fração de diminuição de pena (um terço) relativa à tentativa de homicídio foi aplicada em consonância com o princípio da proporcionalidade e com o entendimento da jurisprudência sobre o tema, cuja orientação é no sentido de que, quanto maior o caminho do crime (iter criminis) percorrido pelo agente, menor a fração de diminuição de pena.

V. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivo relevante citado:
CPP, art. 483, § 5º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.762.508/RN, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.

STJ, AgRg no HC n. 870.380/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgado no ano de 2025 pela Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo(a). Desembargador(a) _______________________.

Belém/PA, ___ de ____________de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.
º
0000611-65.2009.8.14.0100

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE AURORA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MARCIO ALESSANDRO OLIVEIRA DE OLIVEIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposta por MARCIO ALESSANDRO OLIVEIRA DE OLIVEIRA contra a r. sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba/PA, que o condenou
à pena de
08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,

pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Fatos ocorridos em 11/07/2009 (ID-23452784).

Denúncia recebida em 29/01/2020 (ID-23452786).

Sentença de pronúncia em 24/07/2023 (ID-23452867).

Sentença condenatória proferida em 19/06/2023 (ID-23452957).

Nas razões recursais,
em preliminar, a defesa pleiteia a anulação do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, argumentando ambiguidade na redação dos quesitos, o que teria prejudicado a correta avaliação pelos jurados e, dessa forma, violando o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, pugna pela realização de novo julgamento, aduzindo que a sentença foi contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de lesão corporal, vez que teria ocorrido o instituto da desistência voluntária. Não sendo o caso, que seja excluída a qualificadora do “recurso que dificultou a defesa da vítima”. Por fim, pleiteia a retificação da dosimetria da pena (ID-23638902).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento ao recurso (ID-24212663).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-25062347).

É o relatório.

À revisão

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA PRELIMINAR-NULIDADE DA QUESITAÇÃO

A defesa, em pleito preliminar, requer a nulidade do quesito apresentado ao júri sobre a tentativa de homicídio, especificamente o termo "tentou matar a vítima", alegando que o art. 483, § 5º do Código de Processo Penal, dispõe que a intenção do agente deve ser considerada.

Nesse sentido, argumenta que a defesa protestou para que constasse a expressão “quis matar a vítima”, todavia, o pedido foi indeferido. Dessa forma, entende que houve violação à ampla defesa, porque levou os jurados a conclusões equivocadas.

Analisando os autos, entendo que a preliminar não merece prosperar.

Conforme consta na ata do julgamento (ID-23452957), a tese da acusação foi a prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada e as teses da defesa foram a negativa de autoria ou a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal simples

Referidas teses foram acondicionadas nos quesitos submetido à votação dos jurados,
verbis:

QUESITOS (ART. 483 DO CPP):

1. QUESITO MATERIALIDADE: No dia 11 de julho de 2009, durante a noite, na Comunidade Bom Remédio, a vítima Antônio Valdico Côrrea Pantoja foi atingida por golpe de facão do lado esquerdo da cabeça, próximo ao pescoço, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial (art. 483, I, Código de Processo Penal-CPP)?

VOTOS SIM: 04 VOTOS NÃO: 00

2. QUESITO AUTORIA: O acusado Márcio Alessandro Oliveira de Oliveira foi o autor da facada que atingiu a vítima Antônio Valdico Côrrea Pantoja (art. 483, II, CPP)?

VOTOS SIM: 04 VOTOS NÃO: 01

3. QUESITO CRIME TENTADO: Ao desferir um golpe de facão, o acusado Márcio Alessandro Oliveira de Oliveira tentou matar a vítima Antônio Valdico Côrrea Pantoja (art. 483, §5º, CPP)?

VOTOS SIM: 04 VOTOS NÃO: 00

A defesa apresentou protesto no sentido de que na redação do quesito conste o termo “quis matar a vítima”, ao invés de “tentou matar a vítima”, pois tentar matar diz respeito ao resultado naturalístico e não à intenção do agente. O referido protesto foi indeferido pela MMª juíza, considerando que o fato sustentado na acusação é que se trata de crime tentado e também pelo que dispõe o art. 483, §5º, CPP.

4. QUESITO DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL: O acusado v, ao desferir um golpe de facão próximo ao pescoço da vítima Antônio Valdico Côrrea Pantoja, tinha intenção de apenas lesionar a vítima? (art. 483, §4° do CPP). PREJUDICADO POIS FOI RECONHECIDO O HOMICIDIO TENTADO – QUESITO TRÊS VOTOS SIM: 00 VOTOS NÃO: 00

5. QUESITO OBRIGATÓRIO: O jurado (a) absolve o acusado (art. 483, III e §2º, CPP)?

VOTOS SIM: 01 VOTOS NÃO: 04

A defesa apresentou protesto no sentido de que o quesito obrigatório ocupasse a terceira posição de votação, sendo seguido do quesito da desclassificação, por entender que se acatada a tese da desclassificação antes do quesito obrigatório ocorre prejuízo por falta de competência do Conselho de Jurados para votar o quesito obrigatório. O referido protesto foi indeferido pela MMª juíza, considerando o teor do art. 483, §5° do CPP: “ Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do Tribunal do Júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o segundo quesito”.

1. CPP: “Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do Tribunal do Júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o segundo quesito”.

QUESITO QUALIFICADORA: O crime foi praticado mediante surpresa ou empregando meio que dificultou a defesa da vítima (art. 483, V e §3, II, CPP)? VOTOS SIM: 04 VOTOS NÃO: 01

Em relação ao terceiro quesito (crime tentado), verifica-se, de plano, que está de acordo com o previsto no § 5º do art. 483 do CPP, que prescreve:

Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

[...]

§ 5
o
Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do Tribunal do Júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões, para ser respondido após o segundo quesito.

Outrossim, não há qualquer vício em sua redação, vez que a expressão “tentou matar” diz respeito ao dolo do agente (animus necandi), isto é, a intenção de matar. Além disso, constata-se que durante os debates (Mídia de ID-23452978), sendo referida tese da acusação, o representante do Ministério Público esclareceu aos jurados em que consiste a tentativa de homicídio, inclusive, fazendo distinção entre o delito de lesão corporal.

Dessa forma, não há que se falar em embaraços que pudessem comprometer o entendimento dos jurados quanto ao quesito em comento.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida pela defesa.

2.

DA SENTENÇA CONTRARIA ÀS PROVAS. DA DESCLASSIFICAÇÃO E DO DECOTE DA QUALIDIFICADORA.

No mérito, a defesa do apelante sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas, vez que o arcabouço probatório não contém elementos suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitiva. Dessa forma, a decisão deveria ser anulada, a fim de que o apelante seja submetido a novo julgamento.

Não entendendo esta Corte pela anulação da sentença, a defesa requer que a desclassificação para o crime de lesão corporal, alegando que o apelante desistiu voluntariamente de prosseguir nos atos executórios e, dessa forma, deveria ser responsabilizado apenas pelos atos praticados, ante a ocorrência do instituto da desistência voluntária.

Por fim, pleiteia
o decote da qualificadora do “recurso que dificultou a defesa da vítima”, ponderando que não ficou indubitavelmente comprovado nos autos.

Pois bem, analisando os autos do processo, entendo que não assiste razão à defesa. Vejamos.

No âmbito do Tribunal do Júri vigora o princípio constitucional da soberania dos veredictos. Em respeito ao aludido princípio, as decisões do Conselho de Sentença somente podem ser cassadas quando se revelarem manifestamente contrárias às provas constantes dos autos do processo. Isto é, apenas as decisões que não encontram suporte mínimo no conjunto fático-probatório devem ser anuladas.

Dessa forma, no exame do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pela apreciação do recurso fica limitado à análise da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e os elementos probatórios.

Ademais, em atenção ao disposto no art.

5º, XXXVIII, da Constituição Federal, a Corte revisora não pode anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar das conclusões resultantes da interpretação e valoração das provas pelos jurados, mormente porque não cabe ao órgão revisional promover aprofundada revalorização do conjunto probatório.

De outra banda, existindo duas ou mais versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, a escolha de uma delas pelos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, deve ser preservada.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. O princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, assegura a preservação da decisão dos jurados, salvo na hipótese de manifesta contrariedade às provas constantes dos autos.

4. A anulação do julgamento do Júri com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP exige a inexistência de qualquer suporte probatório que justifique o veredicto, o que não se verifica no caso concreto, pois a decisão de absolvição possui amparo nas provas produzidas em plenário e nos depoimentos prestados pelas partes e testemunhas.

5. A Corte local extrapolou os limites do controle judicial ao desconsiderar os fundamentos adotados pelo Conselho de Sentença, que optou por acolher a tese defensiva de absolvição com base na legítima defesa e em pedido de clemência, teses devidamente arguídas pela Defesa em plenário.

6. Havendo mais de uma versão plausível, ainda que conflitantes, amparada no conjunto probatório, deve prevalecer a decisão dos jurados, como reconhecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. O respeito à soberania do Tribunal do Júri impede que se proceda a uma extensa revalorização das provas pelo órgão revisional, sob pena de violação do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

[...]

(AgRg no AREsp n. 2.762.508/RN, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)

No caso dos autos, verifica-se que a decisão dos jurados pela condenação do apelante não está divorciada do arcabouço probatório.

Na verdade, o Conselho de Sentença acolheu a tese que lhe convenceu, no caso, a acusatória, que encontra suporte nos elementos colhidos na fase de investigação e reprisados em juízo.

Nesse sentido, a materialidade delitiva encontra amparo no Boletim de Ocorrência nº 00120/2009.000305-0 (ID-23452785, pág. 05-06) e no Laudo de Exame de Corpo de Delito, no qual os peritos descreveram que houve ofensa à integridade da vítima (Sr. ANTONIO WALDIR CORREIA FANTOJA), inclusive com risco de vida, provocada por meio de corte-contuso de mais ou menos de 10 cm no seu pescoço (ID-23452785, pág. 11-12).

Outrossim, a comprovação da autoria delitiva do apelante está apoiada nas declarações da vítima (ID-23453003 e 23453005) e nos depoimentos, em juízo, das testemunhas SUELY DOS SANTOS PANTOJA (ID-23453001); MARIA SARITA DOS SANTOS (ID-23452999); e FRANCISCA ALMEIDA AIRES (ID-23452996).

A partir da valoração das referidas provas, o Conselho de Sentença concluiu que o apelante agiu com a intenção de ceifar a vida da vítima, não logrando êxito no seu intento criminoso, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Além disso, os jurados entenderam que as circunstâncias em que o crime foi praticado fizeram incidir a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que as provas dos autos demonstram que

o réu desferiu um golpe de facão pelas costas da vítima, atingindo o seu pescoço, não lhe dando chances de defesa.

Dessa forma, estando o convencimento dos jurados alicerçado em tese apresentada em plenário, que encontra respaldo no conjunto fático-probatório, o controle do mérito do veredito resta inviabilizado, uma vez que não se trata de contrariedade às provas, mas acolhimento da tese que melhor lhes convenceram.

Nessa esteira,

por incompatibilidade lógica com a condenação por crime de homicídio tentado, as teses defensivas de desclassificação para o delito de lesão corporal e o reconhecimento da desistência voluntária restam implicitamente rechaçadas.

Além disso, em respeito ao limite imposto pela soberania dos veredictos, esta Corte não pode realizar extensa valoração das provas e decidir de forma contrária ao Conselho de Sentença, mormente porque a condenação está amparada nos elementos probatórios presentes nos autos, conforme exposto alhures.

Portanto, rejeito as teses defensivas e mantenho a condenação do apelante.

3.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Em pleito subsidiário, a defesa pleiteia a retificação da dosimetria da pena, argumentando que a pena fixada na sentença é desproporcional.

Dessa forma, passo a analisar toda a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena
, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, o Juízo a quo fixou a pena-base no patamar mínimo legal de 12 (dose) anos de reclusão, nos termos do art. 121, § 2º, inciso IV, do CP.

Portanto, não há o que ser reanalisado nesta fase.

Na segunda fase da dosimetria
, o Juízo a quo manteve a pena intermediária no patamar anterior, ante a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes a ser consideradas.

Com efeito, verifico que não há causas modificadoras da pena nesta fase da dosimetria, motivo pelo qual a pena deve permanecer em 12 (dose) anos de reclusão.

Na terceira fase
, o Juízo a quo entendeu que inexistem causas de aumento de pena. Todavia, diminuiu a pena em 1/3 (um terço), aplicando a causa de diminuição de pena relativa à tentativa, previsto no art. 14, inciso II, do CP. Dessa forma, redimensionou a pena para 08 (oito) anos de reclusão, nos seguintes termos:

Inexistem causas de aumento da pena, contudo incide a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, em razão de ser crime tentado
. Assim, diminuo a pena em 1/3, pois o iter criminis percorrido foi muito além do mínimo, porquanto o acusado somente cessou a agressão em virtude de a vítima ter fugido, além disso, a vítima foi atingida em região letal (na parte posterior do pescoço, perto da nuca), FICANDO A PENA DEFINITIVA, CONCRETA E FINAL EM
08 (oito) anos de reclusão.
(grifos meus).

Neste ponto, entendo que não há o que retocado, vez que a fração de diminuição de pena (um terço) relativa à tentativa de homicídio foi aplicada em consonância com o princípio da proporcionalidade e com o entendimento da jurisprudência sobre o tema, cuja orientação é no sentido de que, quanto maior o caminho do crime (
iter criminis
) percorrido pelo agente, menor a fração de diminuição de pena.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FOLHA DE ANTECEDENTES DESATUALIZADA. ÔNUS DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONDUTA SOCIAL. INFORMAÇÕES SOBRE ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. VÍTIMA ATINGIDA POR INÚMEROS DISPAROS. REDUÇÃO EM 1/3. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

4. A jurisprudência desta Corte adota o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

[...]

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 870.380/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

No caso em tela, a extensão da lesão provocada e sendo letal a região em que a vítima foi atingida (pescoço) pelo golpe de facão (terçado), necessitando de intervenção médica, revelam que o apelante percorreu consideravelmente o caminho do crime, ficando muito próximo de seu intento criminoso. Dessa forma, é proporcional e justa a aplicação da fração de 1/3 (um terço) como diminuição da pena.

Portanto, inexistindo causas de aumento de pena e aplicando-se a fração de 1/3 (um terço) como diminuição, mantenho a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, conforme delineado na sentença.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP), tampouco a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), em razão da quantidade de pena aplicada, não satisfazendo, portanto, os requisitos legais.

Em relação à detração, esta poderá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que reúne melhores condições de aferir o tempo de cumprimento de prisão preventiva pelo apelante.

4.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter inalterada a sentença condenatória, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/08/2025